Tribunal: TJDFT
Processo: 0733753-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733753-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOHANY DOMINGOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA AGRAVADO: ANDRESSA DE PAULA GOMES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Lohany Domingos Comercio Varejista de Artigos de Vestuário LTDA pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de suspensão da execução. Em suas razões, a agravante narra que se trata de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada, com o intuito de receber valores decorrentes de contrato de aluguel rescindido. Aduz que, inconformada com a execução, ajuizou, em 21/06/2023, ação de rescisão contratual c/c consignação em pagamento, com pedido de indenização por danos morais e materiais – Processo no 0712208-79.2023.8.07.0007, para que seja declarada a rescisão do contrato por culpa da recorrida, bem como para que sejam pagos somente os valores realmente devidos a título de aluguéis. Conta que a competência para julgar a referida demanda foi declinada três (3) vezes, o que tem tornado a prestação jurisdicional morosa e lhe causado receio de sofrer danos patrimoniais. Sustenta haver conexão entre as referidas demandas – a presente execução e a ação de consignação em pagamento. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da execução em curso, até o trânsito em julgado da ação de consignação. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é iminente, tendo em vista que a decisão agravada determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema Sisbajud. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo, ao menos por ora, com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Com efeito, trata-se, na origem, de uma execução e não de uma ação de conhecimento, de modo que não soa razoável determinar a suspensão do feito, sob o argumento de que haveria necessidade de dilação probatória, ou com base na tese de que é necessário se aguardar o trânsito em julgado da ação de consignação em pagamento. Para além disso, não se pode olvidar da regra constante do art. 784, § 1o, do CPC, segundo a qual “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Não obstante, cumpre registrar que, caso a agravante sofra prejuízo financeiro de forma indevida, poderá, posteriormente, pleitear reparação em demanda própria. Ademais, é prudente que se aguarde, ao menos, a manifestação da parte agravada, antes de se decidir sobre o prosseguimento da execução. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator